Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. POSSIBILIDADE DE NOVA COMUTAÇÃO PARA APENADO JÁ BENEFICIADO POR DECRETO ANTERIOR. REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu pedido de nova comutação de pena fundamentado no Decreto Presidencial no 11.846/2023, sob o argumento de que o apenado já havia sido beneficiado por decreto anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se o apenado, já beneficiado por comutação de pena em decreto anterior, pode obter nova comutação com fundamento no Decreto no 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Presidente da República detém competência privativa para editar decretos de indulto e comutação de pena, conforme o artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, podendo estabelecer critérios para a concessão do benefício, desde que respeitados os limites constitucionais e legais.
4. O Decreto no 11.846/2023 deve ser interpretado de forma sistemática, de modo que o artigo 3o disciplina a forma de cálculo da nova comutação para aqueles já beneficiados anteriormente, enquanto que o artigo 4o trata da possibilidade de concessão para quem não preenchia os requisitos em decretos anteriores.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de admitir nova comutação de pena, quando expressamente prevista no decreto presidencial, afastando interpretações restritivas que impeçam a efetivação do benefício concedido pelo chefe do Executivo.
6. A decisão recorrida deve ser reformada para que o pedido do apenado seja analisado com base no artigo 3o do Decreto no 11.846/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O apenado já beneficiado por comutação de pena em decreto anterior pode obter nova comutação com fundamento no artigo 3o do Decreto no 11.846/2023, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII. Decreto no 11.846/2023, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, precedentes sobre interpretação de decretos presidenciais de indulto e comutação de pena.